Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604101-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0604101-12.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/05/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ROSANA
FERREIRA LOPES - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSANA FERREIRA LOPES DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
ROSANA FERREIRA LOPES (LITISCONSORTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649156
11/07/2023
18:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.125

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604101-
12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROSANA FERREIRA LOPES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: ROSANA FERREIRA LOPES
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO. NÃO
C O N F I G U R A D A . E M B A R G O S D E
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
REJEITADOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra–se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos, de modo que se deve
demonstrar que a decisão embargada
contém pelo menos um dos vícios
elencados.

3. A falta de demonstração de omissão,
Num. 43649156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452894400000042610456
Número do documento: 23071118452894400000042610456
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:01:20

contradição ou obscuridade na decisão
questionada conduz à rejeição dos
embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43591982) opostos por ROSANA FERREIRA LOPES,
candidata a DEPUTADA ESTADUAL, em face do acórdão nº 61.952, por meio do qual esta Corte
desaprovou as suas contas relativas às Eleições 2022 .

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teria se manifestado
quanto "ao fato de que a embargante apresentou o seu requerimento de renúncia um dia após o
prazo legal de 10 (dez) dias, o que afastaria qualquer penalidade, em decorrência da
razoabilidade e pela ausência de prejuízo à ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral" e de que "o
reconhecimento de firma pode ser dispensado para fins de renúncia de candidatura."

Aduz, ainda, "a necessidade de expressa manifestação quanto a boa-fé da prestadora, ou,
corolário lógico, da ausência de má-fé ou abuso na prestação de contas, justamente se
abordando que a conduta, ainda que tenha ensejado a desaprovação, não prejudicou a análise
das contas, aspecto que, data maxima venia, restou omisso no bojo do v. aresto embargado
neste tópico".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do embargos (id.
43606450).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 18/05/2023 (id. 43591634) e as razões foram protocoladas na mesma data (id.
43591982).

Intimada a Procuradoria Regional Eleitoral em 25/05/2023 (id. 43596873),
Num. 43649156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452894400000042610456
Número do documento: 23071118452894400000042610456
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:01:20

esta registrou ciência em 05/06/2023 e protocolou sua impugnação aos embargos
tempestivamente em 06/06/2023 (id. 43606450)

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e da respectiva impugnação, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão.

Afirma que o acórdão foi omisso em relação "ao fato de que a embargante
apresentou o seu requerimento de renúncia um dia após o prazo legal de 10 (dez) dias, o
que afastaria qualquer penalidade, em decorrência da razoabilidade e pela ausência de
prejuízo à ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral" e de que "o de que o reconhecimento de
firma pode ser dispensado para fins de renúncia de candidatura."

Aduz, ainda, "a necessidade de expressa manifestação quanto a boa-fé da
prestadora, ou, corolário lógico, da ausência de má-fé ou abuso na prestação de contas,
justamente se abordando que a conduta, ainda que tenha ensejado a desaprovação, não
prejudicou a análise das contas, aspecto que, data maxima venia, restou omisso no bojo
do v. aresto embargado neste tópico".

Os embargos não prosperam sob nenhuma ótica.

Ora, no acórdão embargado constou expressamente manifestação quanto às
matérias em relação à quais a embargante alega haver omissão.

Houve expressa menção ao fato de que a "a falta de abertura de conta
bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos configuram vícios
graves, porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação
financeira da campanha", bem como houve remissão à disciplina legal concernente ao ato
de renúncia de candidatura, arts. 69 da Res. TSE n. 23.609/2019 e 8º, § 4º, II, da Res.
TSE n. 23.607/2019, nos quais se lê:

Art. 69. O ato de renúncia da candidata ou do candidato será expresso em
documento datado, com firma reconhecida em cartório ou assinado na
Num. 43649156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452894400000042610456
Número do documento: 23071118452894400000042610456
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:01:20

presença de servidora ou servidor da Justiça Eleitoral, que certificará o fato.

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
[...]
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
[...]

Lê-se, ainda, no referido acórdão, que:

"Ora, o documento de renúncia é composto pela assinatura do candidato,
bem como pela firma reconhecida em cartório ou assinatura na presença
de servidor da Justiça Eleitoral. Ou seja, o ato de renúncia só se torna válido
juridicamente e, assim, passível de homologação, quando atende plenamente
as exigências legais, o que somente ocorreu em 31/08/2022.
Outrossim, a declaração de desistência de candidatura em questão foi
apresentada na Justiça Eleitoral no dia 31/08/2022, de forma que não há
possibilidade de serem aceitas as alegações da prestadora para os fins de
considerar 22/08/2022 como data da renúncia.
Dessa forma, não é possível, no presente caso, ocorrer a incidência da
exceção contida no supracitado art. 8º, § 4º, II da Resolução TSE nº
23.607/2019, porquanto a apresentação do pedido de renúncia em
31/08/2022 se deu 20 dias após a data da concessão do CNPJ (11/08/2022)
à prestadora, extrapolando, portanto, em 10 dias o prazo legal."

Enfim, o acórdão foi claro ao estabelecer que as justificativas apresentadas
pela embargante não se prestavam a afastar a irregularidade da ausência de abertura de
conta bancária, uma vez que o prazo legal para renúncia à candidatura havia sido
extrapolado, ainda que a antedatação do requerimento fosse considerada.

Por fim, a embargante inova ao apresentar em sede de embargos a
argumentação no sentido de que não estava representada por advogado nos autos de
Registro de Candidatura n. 0601356-59.2022.6.16.0000, razão pela qual teria sido
apresentada extemporaneamente a sua renúncia naqueles autos. Alegação que, além de
inovadora, não é procedente, uma vez que a legislação especificamente prevê a hipótese
para renúncia de candidata ou candidato que não tenha representação por advogado. No
sentido, a Res. TSE n. 23.609/2019 disciplina:

Art. 69. O ato de renúncia da candidata ou do candidato será expresso em
Num. 43649156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452894400000042610456
Número do documento: 23071118452894400000042610456
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:01:20

documento datado, com firma reconhecida em cartório ou assinado na
presença de servidora ou servidor da Justiça Eleitoral, que certificará o fato.
(...)
§ 1º-A Tratando-se de registro não impugnado e de candidata ou candidato
sem representação por advogada ou advogado, a renúncia firmada em
documento perante a tabeliã ou o tabelião poderá ser incluído diretamente no
PJe por meio da aplicação de peticionamento avulso, observando-se, no que
couber, os §§ 3º a 7º do art. 36 desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

No que concerne à inexistência de manifestação quanto à boa-fé da
prestadora, novamente não se caracteriza o vício de omissão uma vez que, conforme
reiterada jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos trazidos pelas partes, senão quanto àqueles aptos a influenciarem no
julgamento da questão.

É cediço que nos processos de prestação de contas a boa-fé do candidato é
presumida, sendo necessário incursionar em tal análise apenas quando houver indícios
de má-fé que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
que se extrai dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO
DOS TRABALHADORES (PT). [...] 11. Consoante a jurisprudência desta
Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em
processo de contas condiciona–se a três requisitos: (a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; (b) percentual irrelevante de valores
irregulares no que concerne ao total da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte. [...]
[TSE. Prestação de Contas nº 060123177, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 02/02/2023]

No caso concreto, conforme constou do Acórdão, desobedecido o prazo limite
firmado pelo ordenamento jurídico eleitoral para a abertura da conta específica, a
desaprovação das presentes contas é medida que se impõe, tendo em vista tratar-se de
irregularidade grave e insanável, vez que impede a fiscalização da movimentação
financeira, motivo pelo qual a ausência de manifestação expressa quanto à boa-fé da
prestadora decorreu apenas da desnecessidade, em razão dos fundamentos
apresentados.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso.

Portanto, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pela
embargante, a manutenção do acórdão é medida de rigor.

Num. 43649156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452894400000042610456
Número do documento: 23071118452894400000042610456
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:01:20

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, voto no sentido de CONHECER dos
embargos e, no mérito, REJEITÁ-LOS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0604101-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROSANA FERREIRA LOPES DEPUTADO
ESTADUAL - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534 - EMBARGANTE: ROSANA FERREIRA LOPES - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637,
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452894400000042610456
Número do documento: 23071118452894400000042610456
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:01:20